Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-54.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018430-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UISNEI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.301.451-11 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES - CPF: 701.438.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 021.912.001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS CARDOZO - CPF: 177.315.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFE SIRLEI PORTELA - CPF: 447.110.699-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES MARREIRO NETO - CPF: 468.828.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO GOMES PESSOA - CPF: 288.266.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA VIEIRA - CPF: 049.548.601-99 (VÍTIMA), AGNALDO JESUS DOS REIS - CPF: 018.010.871-99 (ASSISTENTE), ERCI ORTEGA ZENTENO - CPF: 978.015.421-34 (ASSISTENTE), BERENICE MARIA COSTA DA SILVA - CPF: 021.912.828-65 (ASSISTENTE), JOSIANE FONSECA DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 054.248.571-08 (VÍTIMA), ELOÁ VICTÓRIA DO NASCIMENTO VIEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETENCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela prática de um homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado, postulando a nulidade por excesso de linguagem, a absolvição sumária secundada pela desclassificação para o crime de homicídio culposo e a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve excesso de linguagem capaz de anular a decisão de pronúncia; (ii) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia pelo homicídio qualificado consumado e as tentativas de homicídio qualificado, especificamente quanto à demonstração do dolo homicida, ou se estaria autorizada a desclassificação para o delito de homicídio culposo; e (iii) se as qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia demanda simples juízo de admissibilidade, não sendo necessária a certeza quanto à materialidade e autoria, bastando a presença de indícios suficientes, nos termos do art. 413 do CPP.

4. Não se constatou efetivo excesso de linguagem comprometedor da imparcialidade, tendo o julgador se limitado a indicar as provas que embasaram seu convencimento acerca da admissibilidade da acusação.

5. Quanto ao mérito, as provas coligidas, notadamente os depoimentos e filmagens, indicam a ocorrência dos delitos e apontam a possível existência de dolo homicida na conduta do recorrente ao colidir, aparentemente, intencionalmente seu caminhão contra o veículo das vítimas.

6. A absoluta ausência de dolo não restou cabalmente comprovada, inviabilizando o acolhimento imediato da pretendida absolvição sumária e da desclassificação para homicídio culposo, matéria afeta à análise exauriente pelo Conselho de Sentença.

7. As qualificadoras em questão não se revelaram manifestamente improcedentes, sendo prudente aguardar o exame aprofundado pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido o mérito do apelo.

Tese de julgamento:
“1. Não há falar em excesso de linguagem quando a decisão vergastada foi exarada sem juízo de valor conclusivo sobre a responsabilidade do acusado, tampouco à inexorável conclusão de incidência dos tipos penais derivados. 2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 3. As provas até então angariadas demonstram a possibilidade de que o réu tenha agido imbuído de
animus necandi
, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente acerca da presença, ou não, de dolo em sua conduta, a impedir o acolhimento das pretensões de absolvição sumária e desclassificação. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1869620/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cru; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

UISNEI SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
UISNEI SILVA DE OLIVEIRA

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1018430-54.2024.8.11.0003
, que o
pronunciou

como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incs. II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
[contra a vítima
Renan de Souza Vieira
] e

art. 121, §2º, incs. II (motivo fútil), III (perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas)
[contra as vítimas
Josiane Fonseca do Nascimento
e
Eloá Victória do Nascimento
], e
inciso IX (contra vítima menor de 14 anos)
[somente com relação a
Eloá Victória
]

c/c

art. 14, inc. II,
todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 255803848, a i. defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
, em
violação ao disposto no art. 413, §1º do CPP.
N
o mérito
, pleiteia a
absolvição sumária
de todos os delitos, arguindo a ausência de prova quanto ao dolo exigido, ao mesmo tempo em que vindica a
desclassificação da conduta que lhe é imputada para o crime de homicídio culposo em relação à vítima Renan
e a
absolvição em relação às demais ofendidas
, também sob o viés da ausência de
animus necandi
,
ao que alia a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Por fim, postula o
afastamento das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia,
atinentes
ao
motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima
,

reputando-as manifestamente improcedentes.

As contrarrazões são vistas no ID 255803851, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 255803852, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 264659776, opina pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (
ID 255803845),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
UISNEI SILVA DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo explana
preliminar
por meio da qual é pleiteada a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que
o d. juízo
a quo

não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedido; além disso, agindo de forma atenta, cuidou de não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada.

Ademais, do teor da r. decisão impugnada, bem como dos excertos especificamente transcritos nas razões recursais,
exsurge a evidente referência à narrativa da exordial acusatória, a fim de contextualizar os termos da imputação
, ao que se seguiu ao
cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, com a transcrição de parte dos depoimentos angariados sob o crivo do contraditório, e, dentre estes, foram destacados os excertos que constituiriam indícios suficientes de autoria e de plausibilidade das qualificadoras
, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar dos princípios regentes desta fase procedimental do Tribunal do Júri, verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
,

com arremate pela
plausibilidade da acusação
, notadamente ao afastar a pronta constatação da alegada ausência de
animus necandi
, na medida em que as imputações deveriam ser levadas ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa.

Por sinal, depois de esmiuçar e, inclusive, transcrever a prova testemunhal angariada até então, ponderou:
“[...]
destarte,
a negativa de autoria ventilada pelo réu e sua defesa, não se mostra suficientemente apta a afastar a pronúncia do acusado
, sobretudo sob a égide de que, para esta, basta o convencimento pelo juízo de que
dos autos extraem-se provas da materialidade do delito imputado ao réu e indícios de sua autoria delitiva, ambos efetivamente demonstrados nos autos
” sic
ID 255803841 - destaquei.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta da autoria delitiva atribuída ao réu, bem como a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-as, no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, vê-se que as expressões destacadas pelo recorrente em verdade constituíram os termos da denúncia, e foram inseridos na pronúncia a título de contextualização e não efetivamente constituíram a motivação da decisão impugnada, muito menos integraram a fundamentação expendida pelo juízo singular. Por sua vez, a motivação da pronúncia tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural, e não a inexorável culpa atribuída ao réu, na medida em que estariam presentes indícios justificadores da conclusão quanto à plausibilidade da versão acusatória, notadamente quanto ao provável dolo homicida em sua conduta,
inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação
.

Destarte, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INADEQUAÇÃO OU BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa
.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva, passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que no
dia 18 de julho de 2024, por volta de 07h25min, em via pública, situada na Rua Alagoas, nº 61, Bairro Cidade Salmen, na cidade de Rondonópolis/MT, o réu
UISNEI SILVA DE OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na condução do caminhão betoneira Volvo/VM 270 6X4R, cor branca, modelo 2014, placa KQU3F60, matou a vítima
Renan de Souza Vieira
, e tentou matar as vítimas
Josiane Fonseca do Nascimento
e
Eloá Victória do Nascimento Vieira
(nascida em 09/07/2023 – 01 ano de idade), somente não se consumando os delitos por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado,
o ora recorrente conduzia o caminhão betoneira Volvo/VM 270 6X4R, carregado de concreto, cor branca, modelo 2014, placa KQU3F60, e deu início a uma discussão de somenos importância com a vítima
Renan de Souza Vieira
, condutor do caminhão trator, cor branca, modelo 2011, placa OAT-7678.

Na sequência, o réu dirigiu-se ao seu caminhão, engatou a marcha ré, acelerou seu veículo – realizando manobra perigosa em direção à cabine do veículo das vítimas – e colidiu, violentamente, a traseira de seu caminhão contra a cabine do caminhão ocupado pelos ofendidos, de modo a causar instantaneamente a morte da vítima
Renan
, que faleceu no local do fato em decorrência de traumatismo cranioencefálico, ao passo que
Josiane
e
Eloá
Victória

foram protegidas pela lataria do caminhão.

Após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente,
culminando
na pronúncia de
UISNEI SILVA DE OLIVEIRA
como incurso
nas sanções do
art. 121, §2º, incs. II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
[contra a vítima
Renan De Souza Vieira
] e

art. 121, §2º, incs. II (motivo fútil), III (perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas)
[contra as vítimas
Josiane Fonseca do Nascimento
e
Eloá Victória do Nascimento
], e
inciso IX (contra vítima menor de 14 anos)
[somente com relação a
Eloá Victória
]
c/c
art. 14, inc. II,
todos do Código Penal
.

1.

Da pretensa reforma da pronúncia:

À vista do relatado, outra vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta insuficiência probatória a amparar a pronúncia do acusado, notadamente diante da
ausência de
animus necandi
nas condutas do ora recorrente,
tudo para objetivar a pronta absolvição sumária ou a desclassificação para o crime de homicídio culposo em relação à vítima
Renan.

Todavia, não obstante a irresignação defensiva, entendo que
o pleito está fadado ao insucesso
.

Isso porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é, pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de absolvição sumária ou de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento dos
pedidos
formulados pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que
a conduta praticada, à toda evidência, não apresentou o dolo exigido ou configura outro delito que não doloso

contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada nos boletins de ocorrência de ID 255803199, ID 255803650 e ID 255803651, do termo de exibição e apreensão de ID 255803654, das imagens de vídeo disponibilizadas no ID 255803659 e ID 255803682, da certidão de óbito da vítima
Renan
juntada no ID 255803708, da certidão de nascimento da vítima
Eloá Victória
vista no ID 255803709, do relatório policial de ID 255803712, do laudo realizado no local do ilícito de ID 255803720, além da prova testemunhal colhida em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, notadamente quando o réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 255803656 e ID 255803835), confirmou ter discutido momentos antes com a vítima
Renan
, em decorrência de uma colisão entre os respectivos veículos, bem como, que, em momento posterior, acionou a marcha ré do caminhão que conduzia, contudo, sem o dolo de atentar contra qualquer das vítimas.

Por sinal, nesse aspecto se apresenta a insurgência recursal, notadamente quando desvincula o contexto do ilícito, envolvendo suposta discussão anterior, com a conduta posterior que resultou na colisão entre os veículos, a qual, sob sua ótica, teria ocorrido sem a intenção homicida exigida para a incursão no delito de homicídio, a implicar em sua pronta absolvição ou, no máximo, na imediata desclassificação para o delito de homicídio culposo em relação ao ofendido
Renan
.

Ocorre que, a despeito de tal versão, o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia razões para o pronto acolhimento da almejada absolvição sumária nem da desclassificação
, porquanto a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual narrado na denúncia e descrito pela vítima sobrevivente
Josiane
nas oportunidades em que foi ouvida (ID 255803695 e ID 255803808), além dos apontamentos constantes pelos agentes públicos que diligenciaram na fase investigativa, aliada à prova pericial realizada no local do fato (ID 255803720) e às imagens captadas por câmeras de segurança de ID 255803659 e ID 255803682, evidencia a
possível existência de dolo nas condutas atribuídas ao recorrente.

A r. decisão é deveras minuciosa nesse aspecto, notadamente ao apresentar a transcrição de parte considerável das testemunhas ouvidas em juízo, das quais, a evitar tautologia, limito-me a conferir especial destaque à narrativa da
vítima
Josiane Fonseca do Nascimento,
reiterando a existência de uma discussão anterior, motivada pelo dano no retrovisor do veículo conduzido pelo réu, que possivelmente teria motivado o ilícito, levando o acusado a engatar a marcha à ré e acelerar violentamente seu caminhão betoneira, carregado com cerca de 10 toneladas de concreto, em direção ao veículo ocupado por ela, seu marido
Renan
- vítima fatal – e sua filha
Eloá
– criança de colo com apenas 01 ano de idade (ID 255803808).

Ademais, a vítima
Josiane
consignou acreditar que, em razão da discussão anterior,
UISNEI
tinha pleno conhecimento da presença dela e da criança no interior do caminhão atingido.

A narrativa apresentada pelos agentes públicos ouvidos em juízo igualmente fornecem indícios acerca da autoria imputada ao réu e sinalizam a plausibilidade do dolo em tal ação, notadamente quando o investigador
Nilton Nunes dos Santos Filho
e o delegado
João Paulo Praisner
se referem às imagens angariadas por câmeras de segurança das imediações do local do fato. Assim se referem ao cenário

fático que demonstraria o réu
UISNEI
aguardando a vítima
Renan
ingressar na via marginal para, então, tomar atitude premeditada,
utilizando o caminhão betoneira que conduzia, sabendo estar carregado com aproximadamente 10 toneladas de concreto
, acionando a marcha ré e o direcionando contra o veículo da vítima
, com força suficiente para descolar lateralmente este último, mesmo estando parado
(ID 255803842, p. 7-8).

Outrossim, consta dos autos a narrativa do
investigador de polícia
João Batista Inocêncio Soares
, fazendo questionar as circunstancias do citado acionamento da marcha ré do veículo conduzido pelo réu, segundo o qual não havia outro motivo se não atingir o caminhão ocupado pelas vítimas, uma vez que
“ele não ia fazer nenhuma conversão, inclusive, o sentido da rodovia é crescente” sic
ID 255803808.

Por sinal, quanto às especificidades dos veículos envolvidos, cumpre mencionar a conclusão do respectivo laudo pericial, segundo o qual:

“[...]
conclui o perito signatário que a causa do choque entre os veículos (V1 e V2) é atribuída ao comportamento inusitado (incomum) do condutor de V2 (veículo betoneira) que, por motivos cuja análise e investigação fogem à alçada do perito signatário,
efetuou uma manobra de ré em direção a V1 que se encontrava parado, vindo a colidir contra este veículo e vitimar o seu condutor, embora tivesse total condição de visualizar V1 através de seus espelhos retrovisores
”

sic
ID 255803720 – destaquei.

Dessarte, no sentido contrário ao proposto pela defesa, vislumbro haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que
há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor, ao passo que a tese defensiva não se apresenta estreme de dúvidas
.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja o autor dos crimes de homicídio e homicídio tentado em questão, assim como,
as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi

colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar os ofendidos
, mas,
a priori
, corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual existem outros indicativos incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido quando do ilícito, evidenciando que
o increpado aparentemente pode ter agido imbuído de
animus necandi
,
não havendo falar em absolvição sumária,
tampouco em
desclassificação para aquele delito de homicídio culposo.

Frisa-se que, malgrado o esforço argumentativo da i. defesa, insistindo na incidência do brocardo
in dubio pro reo
, e nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular,
tal exigência está atendida na hipótese dos autos
.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a esta compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,

mediante a sua íntima convicção,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A pretensão meritória da defesa ainda incluiu o
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima
, entendendo-as como manifestamente improcedentes
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, com relação à qualificadora do
motivo fútil
, os elementos de convicção sugerem que o crime foi motivado por uma discussão banal entre o recorrente e a vítima
Renan
, ocasionada por uma ultrapassagem indevida com danos ao retrovisor do veículo do recorrente.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que, além de ser parco o acervo probatório dos autos a demonstrar objetivamente a alegada futilidade, porquanto
“
o desentendimento que culminou no acidente foi de natureza trivial
” sic
ID 255803848; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

justamente

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida dos ofendidos
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria
o contexto em que o ilícito supostamente teria ocorrido, envolvendo discussão entre a vítima
Renan
e o acusado, e o descontentamento deste último com a forma como o ofendido teria lidado com a situação, revelando ser crível
o alegado
desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente
.

A despeito das digressões propostas pela defesa nas razões recursais, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
pode denotar contexto de futilidade
,
não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No tocante à qualificadora de
perigo comum
, as declarações de
Josiane
e dos agentes públicos que atuaram no feito demonstram que a conduta foi praticada em
via pública, local com intenso trânsito de veículos e pedestres, criando-se, em tese, situação de risco indiscriminado
. Inclusive, há referência no acervo probatório no sentido que o veículo conduzido pelo réu era de grande porte e se encontrava carregado com aproximadamente 10 (dez) toneladas de concreto, bem como, durante o impacto, a vítima sobrevivente chegou a
temer que o caminhão tombasse
, ferindo a ela e sua filha de 01 ano.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o fato de o crime ter sido cometido
"em plena luz do dia,
em via pública, em local com grande circulação de pessoas e veículos
, gerando perigo comum"
, indica a plausibilidade dessa qualificadora,
ex vi – STJ, AgRg no AREsp 2154768/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2023
, evidenciando a necessidade de ser apreciada pelos jurados.

Por fim, no que se refere à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, os depoimentos evidenciaram que o réu teria surpreendido as vítimas
Renan
,
Josiane
e a pequena
Eloá
, depois de já encerrado o primeiro momento da discussão, tendo os aguardado ingressar em uma via marginal, para então acelerar violentamente seu caminhão betoneira carregado em marcha ré contra o veículo em que os ofendidos se encontravam, inclusive, enquanto
Renan
descia do caminhão, sem que pudessem esboçar qualquer reação defensiva.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
“[...] 3.
Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado
, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) – destaquei.

Logo, evidenciados elementos mínimos para sustentar cada uma das qualificadoras arguidas na denúncia, deve a matéria ser integralmente submetida à apreciação definitiva pelo Conselho de Sentença, mantendo-se a pronúncia com todas as circunstâncias qualificadoras.

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que não devem ser apartadas da cognição dos jurados, por serem os juízes naturais da causa.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
reconhecidos na pronúncia.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade por excesso de linguagem,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
UISNEI SILVA DE OLIVEIRA
,

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1018430-54.2024.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025